Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724396-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O processo de recuperação judicial não exonera o condômino de concorrer para o rateio das despesas destinadas à manutenção e conservação do condomínio. As taxas de condomínio configuram créditos extraconcursais, por serem despesas necessárias à administração do ativo (art. 84, III, da Lei 11.101/2005). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O caput do art. 84 da Lei 11.101/2005 dispõe que os créditos extraconcursais devem ser pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83. Assim, por força de lei, possuem preferência sobre os concursais; não se submetem ao quadro geral de credores e nem ao plano de recuperação judicial. 3. A existência da recuperação judicial, portanto, não impede o prosseguimento da execução de taxas condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que a preservação da empresa, sua função social e a continuidade de suas atividades econômicas são os pilares da recuperação judicial, que não podem ser comprometidos pela adoção de medidas expropriatórias fora do juízo competente, ainda que o crédito perseguido tenha natureza extraconcursal. Afirma que o juízo a quo, e os demais juízos individuais não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, ora recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/05, uma vez que decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "as dívidas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial do devedor, na classe dos créditos extraconcursais, em razão de estarem inseridas no conceito de 'despesas necessárias à administração do ativo', não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005" (AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). No mesmo sentido o AREsp 2770962, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 24/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023